Tribunal: CARF
Processo: 10940.001222/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001222/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.076 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
ALEXANDRE WOLANSKI NEGRÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA
PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO. DESNECESSIDADE.
Não viola o direito à ampla defesa (art. 59. II do Decreto 70.725/1972) a
ausência de intimação prévia do sujeito passivo para apresentar razões durante
a constituição do crédito tributário. Embora a intimação prévia possa
eventualmente ser útil para reduzir a litigiosidade, a legislação de regência
determina que o sujeito passivo será obrigatoriamente notificado ao término da
constituição do crédito tributário, momento em que deverá ser-lhe assegurada
oportunidade para a impugnação. Preliminar de nulidade rejeitada.
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO
DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.
Podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da
efetividade dos serviços médicos prestados e dos correspondentes pagamentos.
MULTA. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E CONFISCO.
PENALIDADE. LEGALIDADE.
A sanção prevista pelo art. 44, I, da Lei n° 9:430 é uma sanção pecuniária a um
ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou recolhimento de tributo
devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata.
Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa
aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001222/2009-20
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.076 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001222/2009-20

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.075,
de 09 de maio de 2023, prolatado no julgamento do processo 10940.001221/2009-85, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de processo decorrente da Notificação de Lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa Física (IRPF), referente à Declaração de ajuste do IRPF 2006, referente ao ano-
calendário 2005, lavrada para cobrança do IRPF Suplementar, multa de ofício e juros de mora,
em razão de terem sido verificadas as seguintes infrações:
 Dedução indevida de despesas médicas;
 Dedução indevida de Previdência Privada e FAPI
 Dedução indevida de despesas com instrução.
Tendo em vista a apresentação da Declaração de ajuste anual, o Recorrente foi
intimado e, como não foi apresentada qualquer resposta, foi realizada a intimação por edital. Não
sendo apresentada resposta, foi gerada a Notificação de Lançamento para cobrança do tributo.
Posteriormente o Recorrente apresentou Impugnação, mediante procurador
constituído, com os seguintes argumentos, em síntese:
 O Impugnante não reside no endereço em Curitiba, tendo se mudado para
Ponta Grossa. O Impugnante apresenta documentos comprobatórios da
mudança de endereço e diz que a sua intimação para comprovação dos
seus direitos não se deu;
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.076 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001222/2009-20

 O Impugnante não soube da intimação por edital, e essa não passa de uma
ficção jurídica;
 Que teria se mudado para se tratar de um quadro de stress;
 Apresenta comprovantes de despesas médicas e pugna pela revisão do
lançamento;
 Sobre o valor deduzido a título de contribuição à Previdência Privada e
Fapi, que teria solicitado demonstrativo de pagamentos ao Banco
Santander de São Paulo, documento que deveria ser apresentado em 15
dias pelo Banco;
 Sobre as despesas com instrução, o Impugnante deixou de contestar tal
glosa por não possuir a documentação necessária para comprovar tais
despesas.
Juntados os comprovantes relativos às contribuições à Previdência Privada
Bradesco, a Delegacia de Julgamento de Curitiba proferiu o Despacho determinando o retorno
dos autos para a unidade de origem para análise dos documentos apresentados pelo Impugnante.
Em razão do exposto, foi proferido o Despacho Decisório opinando pela
manutenção das glosas realizadas.
Intimado, o Impugnante, por meio de seus procuradores constituídos, apresentou
Manifestação de Inconformidade com os seguintes argumentos, em síntese:
 nulidade do procedimento fiscal ante o Desrespeito aos Princípios da
Legalidade, Motivação, Devido Processo Legal, e do Contraditório e da
Ampla Defesa;
 da Correta Dedução dos Gastos com Saúde efetivada pelo Impugnante em
suas Declarações do IRPF;
 tais deduções são amparadas pelos arts.: 8°, II, "a", da Lei n° 9.250/95; 80,
do Decreto n° 3.000/99: e 43 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001;
 que
os
pagamentos
efetivados
pelo
Impugnante
encontram-se
comprovados nestes autos, ou seja, foram apresentados todos os
documentos que comprovam a realização de tais despesas médicas.
 há
de se frisar que o referido tratamento foi de cunho
psiquiátrico/psicológico, pelo que s e fizeram necessárias várias consultas,
de forma reiterada, justamente para que o tratamento obtivesse êxito.
 da abusividade da multa de 75% imposta.
Em razão da não apresentação de recurso à instância superior no prazo de 30 dias,
foi lavrado Termo de Perempção.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.076 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001222/2009-20

O Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Curitiba julgou a Impugnação do Recorrente improcedente, mantendo a exigência do imposto de
renda da pessoa física, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao ano-calendário
de 2005. O Acórdão de piso foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando se verifica que
concretamente o contribuinte compreendeu perfeitamente os fatos imputados e deles se
defendeu vigorosamente.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS. PARCIAL.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, além de restrita às
hipóteses previstas em lei, está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo desembolso e dos serviços
contratados.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício de 75%, a
qual é devida em face de infração às regras instituídas pelo Direito Fiscal e, por não
constituir tributo, mas penalidade pecuniária prevista em lei, é inaplicável o conceito de
confisco previsto no inciso V, do art. 150 da Constituição Federal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa Selic como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente da decisão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando os
argumentos apresentados na Impugnação, quais sejam:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.076 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001222/2009-20

 nulidade do procedimento fiscal ante o Desrespeito aos Princípios da
Legalidade, Motivação, Devido Processo Legal, e do Contraditório e da
Ampla Defesa;
 da Correta Dedução dos Gastos com Saúde efetivada pelo Impugnante em
suas Declarações do IRPF;
 tais deduções são amparadas pelos arts.: 8°, II, "a", da Lei n° 9.250/95; 80,
do Decreto n° 3.000/99: e 43 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001;
 que
os
pagamentos
efetivados
pelo
Impugnante
encontram-se
comprovados nestes autos, ou seja, foram apresentados todos os
documentos que comprovam a realização de tais despesas médicas.
 há
de se frisar que o referido tratamento foi de cunho
psiquiátrico/psicológico, pelo que s e fizeram necessárias várias consultas,
de forma reiterada, justamente para que o tratamento obtivesse êxito.
 da abusividade da multa de 75% imposta.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Nulidade
Argumenta o sujeito passivo que o seu direito de defesa teria restado
prejudicado, na medida em que não fora intimado regularmente a apresentar
suas razões antes da constituição do crédito tributário. Na verdade, o sujeito
passivo fora intimado a apresentar os comprovantes que embasaram as
deduções realizadas, tendo alegado a mudança do seu endereço e o
desconhecimento da intimação por edital.
Não está caracterizada a nulidade sugerida. Embora a prévia notificação ao
sujeito passivo para esclarecimento de questões controversas possa reduzir a
complexidade da aplicação da legislação tributária, bem como a necessidade
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.076 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001222/2009-20

de contencioso administrativo, a autoridade fiscal tem competência para
constituir o crédito tributário se tiver acesso a todos os dados necessários
para identificar a ocorrência do fato jurídico tributário, interpretar a
legislação de regência, calcular o montante devido e informar ao sujeito
passivo acerca da existência da obrigação tributária e de seus termos.
E foi exatamente o que ocorreu no presente caso. Uma vez notificado sobre
o lançamento, foi assegurado ao sujeito passivo o direito à apresentação da
respectiva impugnação (art. 145, I do Código Tributário Nacional – CTN e
art. 14 do Decreto 70.235/1972).
No caso em exame, o sujeito passivo teve a oportunidade de impugnar o
lançamento, tendo o processo retornado à origem para avaliação dos
documentos apresentados, tendo sido mantido o lançamento. Foi então
garantido o direito do sujeito passivo à apresentação de Impugnação e
Recurso Voluntário com todos os argumentos tidos por relevantes para o
controle de validade da constituição do crédito tributário, e, portanto, não
houve violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. Portanto, rejeito a
preliminar de nulidade.
Uma vez superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.
1.
Das Despesas Médicas e com Previdência Privada
O sujeito passivo apresentou como comprovantes para as deduções
lançadas em sua Declaração de Ajuste, os seguintes documentos:

Recibos que comprovariam o pagamento de R$ 14.900,00 (e-fl.
43/52), de despesas médicas 12 (doze) recibos firmados por Raquel
Moura Martins e

Cópia de extrato de pagamentos de plano de previdência PGBL do
Santander (e- fls. 83/84).
Ao analisar os documentos pela primeira vez, a Administração afirmou o
seguinte:
Os documentos do item 2.1 descrevem, todos eles, que cada um refere-se ao
pagamento de 4 (quatro) consultas médicas realizadas no respectivo mês de
emissão. Significa dizer que o contribuinte teria realizado 48 consultas médicas,
com o mesmo profissional, durante o ano 2006. O fato soa inverossímil. Tanto
pelos altos valores quanto pela freqüência sistemática com que teriam ocorrido
as aludidas consultas. E de conhecimento público que em geral os médicos não
cobram consultas em interregnos inferiores a 20 dias, o que daria um máximo de
18 consultas no ano. E mesmo que fossem 18 consultas com um mesmo médico
durante um ano, ainda assim soaria irrazoável, porque absolutamente incomum.
Destarte, referidos recibos não identificam o beneficiário do tratamento. Desse
modo, somente robustas provas poderiam dissuadir da convicção de tais recibos
não refletem a realidade fática. Caso, em sede de impugnação, o contribuinte
venha a insistir na realidade de tais despesas, de antemão fica intimado a
apresentar os comprovantes dos efetivos desembolsos, tais como cópias de
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.076 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001222/2009-20

cheque, comprovantes de depósito, extratos de cartão de crédito, etc., bem como
cópias dos exames médicos realizados em decorrência do tratamento.
O documento do item 2.2 não permite identificar o beneficiário do plano de
previdência privada. O simples fato de que o documento tenha sido enviado para
o domicílio do contribuinte não é prova suficiente para afirmar que seja ele o
beneficiário, pelo que deve ser mantida a glosa.
Contudo, em suas defesas apresentadas posteriormente, o sujeito passivo
não apresentou os comprovantes de efetivo pagamento (desembolso) para
as despesas médicas, nem complementou os recibos com a confirmação
de que teria sido ele mesmo o paciente.
Vale destaque para trecho do Acórdão proferido na 1a instância de
julgamento:
4.11. Nesse contexto, o impugnante foi intimado a comprovar o efetivo
pagamento das despesas supostamente havidas com a profissional Raquel Moura
Mathias, no entanto, quedou-se inerte.
4.12. Como se verifica, a discussão relativa à falta de comprovação de efetivo
pagamento é eminentemente relativa à análise da prova, matéria em relação à
qual à instância julgadora é assegurada a liberdade de convicção, a teor do art. 29
do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
4.13. A exigência de comprovação de efetivo pagamento tem justamente por
finalidade a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de prova, vale
salientar, que sejam independentes de uma simples afirmação de suposta
verdade.
4.14. Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos seriam
suficientes e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das deduções
pleiteadas.
Esta não é a correta interpretação do inciso III do § 2o do art. 8o da Lei 9.250, de
1995, base legal do art. 80, do RIR/1999. O objetivo do dispositivo é a
especificação e comprovação dos pagamentos. O litigante não teria dificuldade
alguma em prover tal espécie de prova, caso houvesse efetivamente pago as
despesas, tendo em vista o valor significativo das despesas.
4.15. Saliente-se que, mesmo sob o aspecto formal, os recibos trazidos às fls.
32/37, não cumpririam os requisitos mínimos invocados, porquanto se limitam a
informações genéricas, não indicam o endereço da profissional, nem a
especialidade médica e o correspondente número de registro no órgão
fiscalizador da profissão, além de ser notório os indícios de que, pela
similaridade de conteúdo e impressão, foram emitidos em série, como se o
instrumento “recibo” não se prestasse justamente ao fim de retratar a
correspondente entrega de numerário.
4.16. As deduções submetem-se a duas condições objetivas: efetividade da
prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um desses requisitos impede a
fruição do benefício fiscal.
4.17. Assim, é de se manter a glosa de despesas médicas por falta de
comprovação do efetivo pagamento.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.076 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001222/2009-20

Vale ressaltar o teor da Súmula CARF 180: “para fins de comprovação
de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais”.
Portanto, ao contrário do que alega o Recorrente, a autoridade fiscal tem
legitimidade e permissão para exigir do sujeito passivo a apresentação de
provas complementares para acolhimento das alegadas despesas médicas
efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos
insuficiente, ainda que eles atendam aos requisitos formais previstos na
legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no
enunciado da Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de
comprovação complementar é ato plenamente vinculado, isto é, cuja
prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato administrativo, a
rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e
motivada, razão pela qual, volta-se ao Despacho Decisório e ao Acórdão
e vê-se que os atos apresentaram as razões que motivaram a necessidade
de apresentação de outras provas para comprovar as despesas médicas.
Portanto, o Recorrente poderia ter apresentado provas complementares ao
recibos emitidos pela médica, comprovando os dispêndios com as
consultas, como defendido em suas petições. Como não foram trazidos
outros elementos probatórios, não há como se reconhecer as deduções
com despesas médicas declaradas.
No que diz respeito às deduções de Plano de Previdência, a unidade de
origem e o acórdão também analisaram os documentos apresentados,
tendo concluído o seguinte:
4.19. A fiscalização glosou o valor de R$ 2.542,68, deduzido a título de
contribuição à Previdência Privada e Fapi, uma vez que não houve
comprovação das contribuições. E, embora, a defesa, tenha apresentado os
documentos de fls. 83/84, nos termos do Despacho Decisório no 210, de 27 de
agosto de 2012, fls. 92, não permitem identificar o beneficiário do plano de
previdência privada, sendo que o simples fato do documento ter sido enviado
para o domicílio do contribuinte não é prova suficiente para afirmar que seja ele
o beneficiário, pelo que deve ser mantida a glosa.
Mesmo após o recebimento do Acórdão, o sujeito passivo não trouxe
quaisquer outros documentos que pudessem comprovar que ele é o
beneficiário do Plano de Previdência Privada, de modo que não é
possível cancelar a referida glosa.
Por fim, alega o Recorrente que a penalidade aplicada, de 75% sobre o
valor devido a título de imposto suplementar seria abusiva e
inconstitucional, considerando-se os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade.
A referida multa está prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, verbis:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.076 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001222/2009-20

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Sobre a alegação de inconstitucionalidade da lei aplicada, este
Conselho não é competente para analisar matéria constitucional,
encontrando o pedido óbice na Súmula do CARF abaixo transcrita.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Sendo assim, a aplicação a multa não é uma faculdade do agente
fiscalizador, é obrigação da imputação de penalidade quando o contribuinte
deixa de informar, recolher ou deduzir valores corretos em sua Declaração
de Imposto de Renda.
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e
no mérito negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Fl. 213
DF CARF MF
Original